Tribunal: STF
Processo: ADI 6804
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE: OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. ADMISSIBILIDADE.



    1. Trata-se de Petições STF nº 68.481/2021 (e-doc. 42) e nº 72.652/2021 (e-doc. 47), nas quais a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e o Município de São Paulo/SP requerem, respectivamente, admissão no presente feito como amicus curiae.



    2. A AASP alude que, conforme o seu estatuto, tem por finalidade “defender direitos, interesses e prerrogativas de seus associados e dos advogados em geral” (Estatuto, art. 2º, “a”). 



    3. Afirma que a discussão travada na presente ADI é “de extrema relevância social, econômica e jurídica, impactando direta e continuamente o exercício das atividades dos associados da AASP, além de violar diversos princípios e direitos garantidos pela Constituição Federal (“CF/88”)”.



    4. Pontua, ademais, que “[a]s consequências de tal norma são graves aos associados da AASP, pois estes atuam em inúmeros processos em curso no país que serão atingidos pela moratória, seja na condição de patronos dos litigantes, seja na condição de credores dos próprios precatórios e RPVs emitidos, relativos, em geral, a honorários sucumbenciais”.



    5. Requer “seja admitido o seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, de modo a possibilitar a prática dos atos próprios dessa figura processual, inclusive a oportuna apresentação de manifestações, memoriais, pareceres e a realização de sustentação oral, em conformidade com a legislação e a jurisprudência dessa C. Corte Suprema.” (e-doc. 42, p. 12).



    6. Por sua vez, o Município de São Paulo/SP alega ser inequívoca sua representatividade, uma vez que a matéria versada nos autos “é de suma importância para todos os entes federativos, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista prático, uma vez que a decisão desta ação irá definir o prazo de pagamento para todos os precatórios pendentes no país, constituindo baliza para o manejo do orçamento público destinado a essa finalidade” (e-Doc. nº 47, p. 3).



    7. Ademais, enfatiza que a referida edilidade consubstancia-se no “maior município do Brasil, detentor de grande número de precatórios pendentes de pagamento, que representam a maior dívida dentre os municípios brasileiros (mais de R$ 19,2 bilhões para o mês de abril de 2021, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)” (e-doc. 47, p. 4).



    8. Pois bem. Conforme já observado em manifestação anterior (e-doc. 10), a presente controvérsia constitucional refere-se às modificações introduzidas no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 109, de 2021. 



    9. Posto isso, as disposições legais de natureza processual, pelas quais se autoriza a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    10. No art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, preconiza-se como condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    §2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 



    11. Conforme asseverou o eminente Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, julgada em 25/10/2000, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:  



    “PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.”  



    12. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    13. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    14. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    15. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    16. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo desta Corte: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Rel. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    17. No art. 21, inc. XVIII, do RISTF, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: (...) XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos).



    18. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar os 2 (dois) requerimentos de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais por ambos os postulantes.



    19. Nesse sentido, compreendo que a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e o Município de São Paulo/SP ostentam tanto a representatividade adequada na temática colocada na corrente ação direta como o notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos. 



    20. Ante o exposto, admito o ingresso no feito, na condição de amicus curie, da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e do Município de São Paulo/SP, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, 138 do CPC, 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária para incluir na autuação deste feito a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e o Município de São Paulo/SP na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator